Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 505 e 507.
2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Na situação dos autos, em que pese a fundamentação do Juízo a quo, de que restou configurado erro material na decisão revogada, que expressamente acolheu a impugnação da agravante e determinou a desconstituição da penhora, restou operada a preclusão, não podendo ser considerado o posicionamento contrário estabelecido nas decisões subsequentes, mormente porque não houve qualquer pedido expresso das partes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.